Tribunal: CARF
Processo: 10980.939643/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.939643/2011-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.766 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
KTR DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta analise a
documentação anexada ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER) e Declaração de
Compensação (Dcomp), cujo crédito provém do saldo credor da Contribuição ao
PIS/Pasep, relativo ao mercado interno, apurado no regime de incidência não-
cumulativa, referente ao 4o Trimestre/2006.
A DRF/Curitiba-PR, por meio do despacho decisório de fl. 2, indeferiu o pedido e não
homologou a compensação.
De acordo com o referido despacho decisório, o pedido foi indeferido porquanto não foi
encontrado saldo a ressarcir no Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais
(Dacon) da contribuinte.
Cientificada do despacho decisório e inconformada com o indeferimento de seu pedido, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 10/11, alegando, em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.939643/2011-73
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.766 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939643/2011-73

resumo, que, devido a uma falha no preenchimento do Dacon, o valor do crédito não foi
lançado no campo devido e que a sua retificação foi providenciada.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 14-87.654 a seguir
transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
EMENTA. VEDAÇÃO
Acórdão sem ementa, por determinação do art. 2o da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A seguir o voto com vistas a melhor ilustrar a decisão recorrida:
Trata-se de Pedido de Ressarcimento/Declaração de Compensação indeferido por
incompatibilidade com o Dacon.
A contribuinte alega que preencheu o demonstrativo com erro e que já providenciou a
sua retificação.
Em que pese a alegação da requerente, esta Turma de Julgamento vem decidindo que a
contribuinte, nesta fase do procedimento, para fazer jus à compensação/restituição deve
comprovar a liquidez e certeza dos indébitos nos termos do art. 170 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Assim, não basta a contribuinte alegar que o Dacon foi preenchido incorretamente, pois
deveria ter comprovado, mediante apresentação dos livros contábeis e fiscais revestidos
das formalidades legais, a higidez e o valor do crédito pleiteado.
Somente com esse procedimento se poderia constatar o equívoco alegado e apurar se o
valor pleiteado foi devidamente apurado pela requerente.
Portanto, a interessada não fez juntar aos autos registros contábeis e respectivos
documentos fiscais capazes de demonstrar a origem e constituição do crédito da não-
cumulatividade pretendido, sequer cópia do Dacon retificado foi anexada.
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de direito
creditório líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de
compensação, nos termos do art. 170 do CTN.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório postulado.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, em síntese, que por terem sido as provas
apresentadas consideradas insuficientes para fins de homologação dos créditos pleiteados,
apresenta folhas dos livros diário e razão nas quais consta a apuração do valor de PIS a ser
ressarcido. Invoca o princípio da verdade material para fins de consideração das informações
prestadas à Receita Federal.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.766 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939643/2011-73

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais formais
pressupostos de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.

Das razões da decisão recorrida
Na decisão de primeira instância o voto condutor apresenta os seguintes
fundamentos para julgar improcedente a manifestação de inconformidade, já disposto no
relatório acima:
Em que pese a alegação da requerente, esta Turma de Julgamento vem decidindo que a
contribuinte, nesta fase do procedimento, para fazer jus à compensação/restituição deve
comprovar a liquidez e certeza dos indébitos nos termos do art. 170 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Assim, não basta a contribuinte alegar que o Dacon foi preenchido incorretamente, pois
deveria ter comprovado, mediante apresentação dos livros contábeis e fiscais revestidos
das formalidades legais, a higidez e o valor do crédito pleiteado.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Antes da análise do tema propriamente dito, necessário trazer algumas
informações normativas a respeito do instituto da compensação tributária instituída pela Lei no
9.430/96 (com alterações efetuadas pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), especificamente no
art. 74, no qual estabelece que, a partir da iniciativa do contribuinte mediante a apresentação do
Pedido de Restituição/Ressarcimento e da Declaração de Compensação, este informa ao Fisco
que efetuou o encontro de contas entre seus débitos e créditos, formalizado no PER/DCOMP, no
qual extinguem-se os débitos fiscais nele indicados desde o momento de sua apresentação, sob
condição resolutória de sua posterior homologação.
Ou seja, o contribuinte formaliza a declaração de compensação, transmitindo o
PER/DCOMP com as informações relativas à origem do crédito pretendido e aos débitos a serem
compensados. A partir de então é procedida a verificação da consistência e da coerência da
compensação declarada tendo por base as informações fiscais prestadas pelo próprio do
contribuinte e disponíveis no banco de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil.
Inicialmente ocorre uma verificação eletrônica das informações prestadas e dos
dados constantes do sistema informatizado. Inexistindo divergência entre as informações
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.766 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939643/2011-73

prestadas pelo contribuinte no pedido eletrônico com aquelas constantes dos sistemas da RFB,
homologa-se a compensação. Entretanto, detectada qualquer inconsistência ou divergência entre
valores e informações do contribuinte prestadas na DCOMP com os dados que constam do
sistema informatizado da RFB, não se homologa a compensação realizada, oportunizando ao
interessado o contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
A partir deste momento o célere procedimento do batimento eletrônico de dados é
deixado de lado para dar vez à análise documental, nos autos do processo administrativo fiscal,
no qual o contribuinte, em termos de direito creditório, possui o ônus de realizar a comprovação
da sua certeza e liquidez.
O acórdão recorrido fundamenta sua decisão no sentido de que nenhum
documento foi apresentado em sede de manifestação de inconformidade. Sendo necessária a
juntada de documentos comprobatórios para justificar o eventual erro cometido.
A decisão de piso não está errada quando fundamenta seu entendimento na
ausência de comprovação contábil e fiscal das informações relacionadas aos créditos ressarcíveis
pleiteados. Isto porque é necessária a comprovação da certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado. Esta determinação encontra fundamento legal no §1o do art. 147 do CTN, que assim
dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro,
quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa
informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento”.
Entretanto, a Recorrente busca reverter a decisão recorrida com os seguintes
argumentos:

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.766 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939643/2011-73

Ao meu ver a Recorrente busca demonstrar que os créditos objeto deste processo
são vinculados à receita não tributada no mercado interno (art. 17 da Lei no 11.033/04), com a
apresentação dos seguintes documentos:
- Folhas do livro Razão (conta Créditos Tributários - PIS Não cumulativo e COFINS Não
cumulativo – 2o Semestre/2006);
- Diário Geral do 2o Semestre/2006;
- Recibo de entrega DACON Retificadora 2o Semestre/2006.
Não é demais registrar que a presente proposta de diligência não busca
oportunizar a Recorrente em suprir quaisquer deficiência probatória, a quem o ônus recai sobre
quem efetuou o pedido de restituição/ressarcimento. O intuito é somente oportunizar à unidade
de origem de efetuar a apreciação das provas anexadas a posteriori ao processo. Relevante
registrar que esta juntada de documentos em sede de Recurso Voluntário encontra fundamento
na alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir reproduzido:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, entendo que o presente caso se enquadra às situações em que o sujeito
passivo busca provar o direito que alega lhe assistir, agindo proativamente conforme
estabelecido no princípio da cooperação, disposto no artigo 6o do Novo Código de Processo Civil
– Lei no 13.105/2015, cuja redação assim estabelece: "todos os sujeitos do processo devem
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
Assim sendo, lanço mão do artigo 18 do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, que
assim dispõe: "a autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis". Corroborado pelas
disposições do Decreto no 7.574/2001, cujas regras são também aplicáveis aos Colegiados de
Segunda Instância.
Portanto, considerando a relevância dos documentos apresentados pela recorrente,
bem como pela coincidência de valores neles registrados e nos respectivos Pedidos de
Ressarcimento, com vistas a demonstrar os valores que deram origem ao direito creditório
pleiteado, voto por baixar o presente processo em diligência para que a autoridade competente da
unidade fiscal de origem proceda da seguinte forma:
1) Analise os documentos acostados pelo sujeito passivo com vistas a verificar a
procedência dos créditos vinculados à receita não tributada no mercado
interno;
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.766 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939643/2011-73

2) Caso entenda necessário, intimar o sujeito passivo a apresentar novos
elementos que jugar relevantes;
3) Elaborar relatório conclusivo e circunstanciado sobre os procedimentos
adotados.
4) Dar ciência do relatório à recorrente concedendo-lhe prazo de 30 dias para,
querendo, manifestar-se.
Após a realização dos procedimentos acima, retorne-se os autos ao CARF para
prosseguimento do julgamento.
Para tanto, devem os presentes autos retornar para a unidade de origem para
atendimento da diligência.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 74
DF CARF MF
Original